Tribunal: STF
Processo: HC 262158
Classe: HC
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMNOSA. EXTORSÃO. PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXTORSÃO DE COMERCIANTES COM USO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA MEDIANTE ARMA DE FOGO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. INAPLICABILIDADE. CRIME COMETIDO MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 



    2. No caso dos autos, verifica-se que a prisão cautelar foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias demonstrado, com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e a maior periculosidade da agravante, evidenciadas pela gravidade da conduta, uma vez que existem fortes indícios de que atua como integrante de organização criminosa dedicada à prática de extorsão de comerciantes na região do Brás e do Pari no Estado de São Paulo, com uso de violência física e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo; circunstâncias que demonstram o risco ao meio social. Ressalta-se, ainda, que a agravante encontra-se foragida, com mandado de prisão em aberto. Forçoso concluir que a prisão processual da agravante está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, na aplicação da lei penal, bem como também se mostra necessária para evitar a reiteração na prática delitiva, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar sua revogação. 



    3. O entendimento desta Quinta Turma é no sentido de que ‘a gravidade concreta da conduta e a evasão do distrito da culpa justificam a medida extrema, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, como forma de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal’ (AgRg no RHC n. 214.722/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025). 



    4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 



    5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. 



    6. O novel entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal – STF no julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP, concedeu a ordem às presas preventivamente, mães de crianças, nos termos do art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, sendo que a ordem emanada comporta três situações de exceção à sua abrangência, previstas no voto condutor do acórdão, quais sejam: a) crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça, b) delitos perpetrados contra os descendentes ou c) em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas. 



    7. Recentemente sobreveio a publicação da Lei n. 13.769 /2018, que acrescentou o art. 318-A ao Código de Processo Penal, que possibilitou que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, exceto nos casos que tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa e/ou que tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. 



    8. No caso dos autos, não obstante a agravante ser mãe de crianças menores de 12 anos de idade, a negativa de substituição da custódia cautelar pela domiciliar restou devidamente fundamentada, pois se trata dos delitos de associação criminosa e extorsão, crimes praticados mediante violência e grave ameaça. Assim, não há que se falar em substituição da prisão preventiva pela domiciliar, tendo em vista que não se enquadra nas hipóteses autorizadoras do benefício, previstas tanto pela Suprema Corte no julgamento do HC n. 143.641/SP, como no art. 318-A introduzido ao CPP com o advento da Lei n. 13.769/2018. 



    9. Agravo regimental desprovido.



    2. Extrai-se dos autos que o Juízo da 1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Comarca de São Paulo/SP decretou a prisão preventiva da paciente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 158, § 1°, e 288-A, do Código Penal. O mandado prisional ainda não foi cumprido.



    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante pede a revogação da prisão preventiva ou, de forma subsidiária, a concessão da prisão domiciliar, com base no art. 318, V, do Código de Processo Penal.



    4. Decido.



    5. O habeas corpus não deve ser concedido.



    6. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (vg. HC 259.777-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; HC 256.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça; HC 259.698-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e RHC 258.701-AgR, Rel. Min. Nunes Marques; HC 258.264-AgR, Rel. Min. Nunes Marques; e RHC 254.422-AgR, Rel. Min. Nunes Marques).



    7. Da mesma forma, a Segunda Turma desta Corte já decidiu que “[o] fato de o recorrente estar foragido reforça a necessidade da custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal, sendo fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva” (HC 256.556-AgR, Rel. Min. André Mendonça).



    8. No caso, conforme assentou o Superior Tribunal de Justiça, “verifica-se que a prisão cautelar foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias demonstrado, com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e a maior periculosidade da agravante, evidenciadas pela gravidade da conduta, uma vez que existem fortes indícios de que atua como integrante de organização criminosa dedicada à prática de extorsão de comerciantes na região do Brás e do Pari no Estado de São Paulo, com uso de violência física e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo; circunstâncias que demonstram o risco ao meio social. Ressalta-se, ainda, que a agravante encontra-se foragida, com mandado de prisão em aberto. Forçoso concluir que a prisão processual da agravante está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, na aplicação da lei penal, bem como também se mostra necessária para evitar a reiteração na prática delitiva, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar sua revogação”.



    9. Quanto ao mais, pontuo que a Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (sem grifos no original). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 



    10. Ocorre que, na hipótese em análise, a paciente foi denunciada por crimes de associação criminosa e extorsão, praticados com violência e grave ameaça. Sendo assim, tendo a paciente praticado crime mediante violência, não é possível estender à paciente os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF.



    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 06 de outubro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                             Relator